Tribunal: TJBA
Processo: 8008297-27.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008297-27.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ANDERSON RAYMUNDO BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
IGOR MARCELO REIS ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VERBA PRO LABORE FACIENDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATINGIMENTO DE METAS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que, em Ação de Cobrança c/c Declaratória, julgou procedente o pedido para restabelecimento da gratificação de produtividade em 100% e pagamento de diferenças retroativas, sob o fundamento de ausência de prova da queda de produtividade do servidor autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na distribuição do ônus da prova quanto ao direito à percepção integral da gratificação de produtividade; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do atingimento das metas pelo servidor impede o restabelecimento da verba remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão probatória quanto à juntada tardia de documentos pelo Município, por se tratarem de documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados na contestação, nos termos do art. 435 do CPC.

A Gratificação de Produção possui natureza pro labore faciendo, condicionada ao desempenho do servidor e ao atingimento de metas objetivas fixadas em norma regulamentadora.

Aplica-se a regra geral do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente no efetivo cumprimento das metas de produtividade.

Afasta-se a inversão do ônus da prova adotada na sentença, pois não se pode exigir do ente público a prova de fato negativo (ausência de produtividade).

Verifica-se que o autor não apresentou documentos essenciais, como relatórios ou registros de consultas, capazes de demonstrar o atingimento da meta mínima exigida para percepção da gratificação em 100%.

A mera comprovação de recebimento anterior da gratificação não gera presunção de manutenção do percentual máximo, por se tratar de verba variável e dependente de aferição periódica.

O pagamento de vantagem sem comprovação dos requisitos legais viola o princípio da legalidade e pode ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de produtividade, por possuir natureza pro labore faciendo, exige comprovação do cumprimento das metas estabelecidas como fato constitutivo do direito.

Incumbe ao autor demonstrar o atingimento dos requisitos legais para percepção de verba remuneratória variável, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É indevida a inversão do ônus da prova para impor à Administração a demonstração de fato negativo, como a ausência de produtividade do servidor.

A ausência de prova do cumprimento das metas impede o restabelecimento da gratificação no percentual máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 434, 435, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 007/2003; Decreto Municipal nº 2.609/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0500166-60.2018.8.05.0088, Rel. Marta Moreira Santana, j. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008297-27.2023.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANDERSON RAYMUNDO BARBOSA PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator